Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706831-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FATOR 4 CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA RECORRIDO: FERNANDO CARNEIRO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se houve cerceamento do direito de defesa da apelante em razão do julgamento antecipado do mérito pelo Juízo singular, sem que houvesse a instauração da fase de instrução. Quanto ao mérito, a questão consiste em analisar a responsabilidade do advogado réu em relação ao negócio jurídico de prestação de serviços advocatícios celebrado com o autor, em razão da não propositura de ações judiciais. 2. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo singular nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. 2.1. Nota-se que a própria apelante concordou com o julgamento antecipado do mérito, dispensando a realização de prova testemunhal requerida na petição inicial. Assim, não pode ser acolhido o alegado cerceamento de defesa se a própria parte, devidamente intimada da decisão, concordou com o julgamento antecipado do mérito. 2.2. A análise a respeito do suposto descumprimento de negócio jurídico de prestação de serviços advocatícios suscita questão que não demanda, no presente caso, de fato, maiores incursões probatórias. Por essa razão revela-se suficiente o exame das provas documentais existentes nos autos para a solução da controvérsia. 3. Em relação à responsabilidade do apelado pelos danos causados ao demandante é necessário indagar a respeito da existência de dolo ou culpa na conduta atribuída ao advogado, pois trata-se de responsabilidade subjetiva (art. 186 em composição com o art. 927, caput, ambos do Código Civil). 3.1. Nesse sentido, o Direito pátrio conhece o ilícito absoluto, ou delito, e o ilícito relativo, este último decorrente de relação jurídica preexistente entre os sujeitos. Os já mencionados artigos 186 e 927 disciplinam o dever de indenizar, a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nesta hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano. 4. A autora teve a oportunidade de resilir o negócio jurídico celebrado com o referido causídico, inclusive poderia ter constituído outro advogado para a propositura das ações judiciais, antes do transcurso do prazo prescricional, mas não o fez. 4.1. No caso em exame a autora não se desincumbiu (art. 373, inc. I, do CPC) de demonstrar a ocorrência do fato constitutivo de sua pretensão, pois não provou a eventual ocorrência de desídia pelo advogado como causa determinante do alegado prejuízo experimentado. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Assevera que a parte recorrida deve ser responsabilizada pelos prejuízos que lhe foram causados em decorrência de suposto descumprimento contratual sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos 14 termos do art. 102, III, da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ressalte-se, quanto às demais teses recursais, que “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, por consistir em requisito de admissibilidade do recurso especial, inclusive em caso de dissídio jurisprudencial notório. Deficiência das razões recursais, óbice da Súmula 284/STF. Precedente da Corte Especial.” (AgInt no AREsp 1816608/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Ademais, “É ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017